Tribunal: STF
Processo: Rcl 64559
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Viação Cidade Tiradentes Ltda. alega ter o Juízo da 45ª Vara do Trabalho de São Paulo descumprido, no processo n. 0069100-52.2005.5.02.0045, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



    A reclamante narra que o órgão reclamado deixou de suspender o andamento do processo em análise em razão da preclusão da decisão que determinou sua inclusão no polo passivo da execução.



    Argumenta que “a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema 1.232) foi muito clara ao determinar a suspensão de TODOS os processos, em âmbito nacional, sem trazer qualquer exceção ou impor requisitos”.



    Requer o sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema n. 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. 



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25.05.2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232/RG.



    Na origem, postulada a suspensão da reclamação trabalhista, com fundamento na determinação de sobrestamento proferida do RE 1.387.795, o Juízo reclamado assim se manifestou:



    Nada a deferir. 



    A decisão do STF impede novas declarações de Grupo Econômico, mas não interfere naquelas já declaradas, como no presente caso. 



    Se pretende discutir os limites de sua responsabilidade, socorra-se do remédio apropriado, previsto no art. 884 da CLT. Intime(m)-se. 



    Analisado o processo subjacente, verifico que discussão relativa à inclusão da reclamante no polo passivo da execução está preclusa desde o ano de 2015 e não há regular impugnação pendente de apreciação, não subsistindo razão para o sobrestamento requerido.



    É firme orientação do Supremo no sentido de desautorizar o manuseio da reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente